Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-54.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000029-54.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (APELANTE), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Welton Esteves
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000029-54.2019.8.11.0044 impetrado contra ato do
Diretor do Departamento de Trânsito de Paranatinga/MT
,
denegou a segurança pleiteada na inicial por ausência de prova pré-constituída.

A parte Apelante defende a reforma integral da sentença, ao argumento de que não pode ser cobrado do Impetrante a produção de uma prova negativa.

Assevera que se faz necessário determinar ao Impetrado que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito que o circundam, uma vez que, além de não ter sido duplamente notificado, a coerção indireta e sanção política são atos tidos como ilegais pelo STJ e STF, portanto, o ato impugnado fere seu direito líquido e certo.

Pugna pelo provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença atacada e conceder a segurança para determinar ao impetrado que autorize o licenciamento do veículo independente do pagamento de multas.

Sem contrarrazões da parte Apelada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (ID. 47080986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Welton Esteves
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1000029-54.2019.8.11.0044 impetrado contra ato do
Diretor do Departamento de Trânsito de Paranatinga/MT
,
denegou a segurança pleiteada na inicial por ausência de prova pré-constituída.

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de determinar ao Impetrado que autorize a realização do licenciamento do veículo independente do pagamento das multas de trânsito.

Ao julgar a demanda, o juízo
a quo
entendeu por denegar a ordem pleiteada por ausência de prova pré-constituída.

O cerne recursal cinge-se em verificar se as provas documentais juntadas à inicial são suficientes para comprovar que o ato administrativo feriu direito líquido e certo da parte Impetrante.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

No tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, é cediço que compete à Justiça Estadual analisar o ato acoimado de ilegal, que vincula o licenciamento do veículo do impetrante ao pagamento das multas incidentes sobre este.

Sobre o tema, dispõe o art. 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Insta consignar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

In casu,
não consta dos autos que a parte Impetrante trouxe junto à inicial elementos suficientes que comprovem que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Por sua vez, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

É sabido que para ser viável a impetração de mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, de forma contundente, não podendo gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação à direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.
(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e

mantenho inalterada a sentença que denegou a ordem no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021